Tribunal: TJSP
Processo: 1001208-35.2018.8.26.0660
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Internação compulsória
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000519259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1001208-35.2018.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que
é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado IDAMARA SANDRA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1001208-35.2018.8.26.0660 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.364 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1001208-35.2018.8.26.0660
Procedência:
Viradouro
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.364)
Apelante:
Municipalidade de Viradouro
Apelada:
Idamara Sandra Lopes
Interessado:
Renan Lopes Capucho
INTERNAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO.
Os
documentos
juntados aos autos indicam
dependência química do requerido, circunstância que, à
vista de risco pessoal e social, sugerem a necessidade
de internação para a terapia correspondente.
Não
provimento
da
apelação
e
da
remessa
obrigatória, que se tem por interposta.
RELATÓRIO:
1.
Ajuizou Idamara Sandra Lopes demanda contra a
Municipalidade de Viradouro e Renan Lopes Capucho, seu
filho,
visando
ao
internamento
compulsório
deste,
dependente químico, a fim de que ele seja submetido à
terapia em clínica especializada.
2.
Nomeou-se curador especial (e-págs. 108 e 120).

AC 1001208-35.2018.8.26.0660 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.364 -3
3.
A r. sentença de origem, confirmando tutela
antecipada (e-págs. 43-4), julgou procedente a pretensão,
arbitrando os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (e-
págs. 141-3), resultado pelo qual opinara a Promotoria
pública da comarca (e-págs. 136-9).
4.
Do decidido, apelou a Municipalidade de Viradouro
requerendo afastar os honorários advocatícios ou, quando
menos,
reduzir-lhe
o
valor
pela
metade,
alegando
ausência de pedido administrativo e ter providenciado, de
pronto, a internação em tela (e-págs. 156-9).
Respondeu-se ao apelo (e-págs. 163-8).
Deu-se vista dos autos à digna Procuradoria Geral
de Justiça (e-págs. 191-3).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 15 de junho de 2020 (e-
pág. 187).
VOTO:
5.
Superou-se, na sessão de 7 de abril de 2010 da
Corte Especial do STJ, a divergência relativa ao
cabimento da remessa obrigatória em casos de sentença
ilíquida proferida contra a Fazenda pública (EREsp
701.306).
Reputa-se, portanto, interposto o reexame oficial
no presente feito.
6.
O escopo da demanda é o de obter a internação

AC 1001208-35.2018.8.26.0660 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.364 -4
compulsória
de
Renan
Lopes
Capucho,
filho
da
requerente, em razão de noticiada resistência à terapia de
sua adição química.
Não exige a normativa de regência a prévia
instância administrativa como condição de acesso ao
Poder judiciário, e, na espécie, a Administração pública,
de toda a sorte, resistiu à pretensão desfiada pela
demandante, com que caracterizado o interesse de agir
na via judiciária.
Com efeito, o interesse de agir da requerente não
está condicionado a trilhas burocráticas que, sobre
destituídas de estrita previsão em lei, não se autorizam
para restringir o âmbito da proteção constitucional do
direito à saúde.
Averba-se que, ao contrário do alegado pela
Municipalidade recorrente, o pedido administrativo para a
internação de Renan Lopes Capucho foi indeferido pela
ora apelante (e-págs. 12 e 35-6).
7.
A pretensão da requerente encontra guarida em
normas constitucionais
arts. 196 a 200 da Constituição
federal de 1988 que estabelecem o dever de o estado
prestar assistência à saúde e a integridade física e
mental dos súditos, e em norma infraconstitucional
art.
3o da Lei 10.216/2001 (de 16-4) , que dispõe ser

“responsabilidade do Estado o desenvolvimento da
política de saúde mental, a assistência e a
promoção de ações de saúde aos portadores de
transtornos mentais, com a devida participação da
sociedade e da família, a qual será prestada em
estabelecimento
de
saúde
mental,
assim

AC 1001208-35.2018.8.26.0660 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.364 -5
entendidas
as
instituições
ou
unidades
que
ofereçam assistência em saúde aos portadores de
transtornos mentais”.
Assim sendo, a busca pelo tratamento em virtude
da dependência química reclama uma resposta do Estado
que objetiva restaurar -lhe a saúde e resguardar sua
própria integridade física, a de seus familiares e a das
pessoas que com ela convivem.
O deferimento do pedido, por atingir a liberdade
física e psíquica de terceiro, exige a segurança do Juízo
da real necessidade da medida por meio de competente
parecer clínico que ateste a ineficácia ou a resistência do
necessitado ao tratamento ambulatorial (cf. e-pág. 13).
8.
Exibiu-se nestes autos relatório médico emitido por
profissional do Sistema Único de Saúde -SUS da
Prefeitura Municipal de Viradouro, atestando que
“(...)
Paciente
recaiu
no
uso
de
drogas
em
janeiro/18, não aceita tratamento ambulatorial, está
furtando os pertences de sua casa para usar
drogas e está agressivo e ameaçando a família” (e-
pág. 13).
No caso dos autos, os documentos indicam que
após a internação compulsória de Renan Lopes Capucho
em 28 de setembro de 2018, recebeu ele alta médica, em
22 de abril seguinte, para prosseguir com tratamento em
regime ambulatorial (vidē e-págs. 97, 104 e 107-108).
Há, assim, prova bastante para amparar o pleito
inicial,
verificando-se
elementos
que
confirmam
a
adequação do internamento compulsório, mostrando-se
suficiente
o
conjunto
probatório
para
atender
às

AC 1001208-35.2018.8.26.0660 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.364 -6
exigências previstas nos arts. 4o e 6o da Lei federal
10.216/2001.
9.
Quanto aos honorários advocatícios, tem-se que
esses devem assinar-se segundo o critério de equidade a
que se reporta designadamente a regra contida no § 8o do
art. 85 do novo Código de processo civil, que recruta
indicações inscritas no § 2o do mesmo dispositivo, a
saber: (a) o grau de zelo do profissional; (b) o lugar de
prestação do serviço; (c) a natureza e a importância da
causa, (d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
Para a espécie, fixou-se a verba honorária no valor
de R$1.000,00, não se avistando atrito da quantificação
da origem com critérios de justiça concreta, e, sem a nota
de intemperança ou de ofensa à equidade, nenhum motivo
parece autorizar que a Corte desatenda ao que o Juízo
mais próximo dos fatos e das provas entendeu medida
adequada à inflição honorária.
Averba-se que apesar de ter a autora efetuado
pedido administrativo, somente após o ajuizamento da
demanda, aos 4 de setembro de 2018, e por determinação
judicial, houve a internação de Renan Lopes Capucho (e-
págs. 12, 35-6 e 43-4).
A necessidade de pronunciamento judicial emergiu
da negativa da Administração, é adequado onerá-la, visto
que deu causa
à margem de nisto imputar-lhe culpa à
necessidade de movimentação custosa da atividade
judicial.
10.
Em observância do disposto no § 11 do art. 85 do

AC 1001208-35.2018.8.26.0660 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.364 -7
Código de Processo Civil, cabe majorar o valor total dos
honorários advocatícios para R$1.100,00.
11.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO
ISSO,
meu
voto
nega
provimento
à
remessa obrigatória, que se tem por interposta, e ao
apelo da Municipalidade de Viradouro, mantendo a r.
sentença de origem prolatada nos autos 1001208-35.2018
da Vara única da Comarca de Viradouro.
Majoram-se os honorários advocatícios para o total
de R$ 1.100,00, nos termos do § 11 do art. 85 do Código
de processo civil.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator